Tribunal: STF
Processo: ARE 1075497
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FIXAÇÃO DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.